Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-33.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000519-33.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SONIA MARIA DE ARAUJO - CPF: 001.018.761-81 (APELADO), FRANCIELI ALVES CAMARGO - CPF: 012.145.621-83 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000519-33.2025.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

SÔNIA MARIA DE ARAÚJO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude na contratação de empréstimo e nos débitos realizados na conta da autora, determinando a cessação da cobrança, devolução dos valores subtraídos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo bancário em nome da autora;

(ii) saber se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiros;

(iii) saber se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

4. As telas sistêmicas juntadas aos autos são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, sendo ônus da instituição demonstrar a anuência da consumidora por meio de documentos idôneos.

5. A fraude perpetrada por terceiros constitui fortuito interno, sendo inerente à atividade bancária e, portanto, incapaz de excluir a responsabilidade da instituição, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. A realização de empréstimo fraudulento e descontos indevidos configuram violação à esfera moral da vítima, sendo presumível o dano moral (“in re ipsa”), dada a aflição gerada pela perda patrimonial e o abalo à tranquilidade financeira.

7. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com os parâmetros adotados em hipóteses análogas.

8. A sentença observou adequadamente os consectários legais conforme o regime de transição trazido pela Lei no 14.905/2024, bem como os honorários advocatícios em patamar razoável, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros em contratação bancária irregular, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade.

2. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a anuência do consumidor impõe a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo e descontos indevidos na conta corrente é presumido, independentemente de prova do abalo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §§ 1o e 3o; CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000519-33.2025.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

SÔNIA MARIA DE ARAÚJO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória no 1000519-33.2025.8.11.0055, ajuizada por
SÔNIA MARIA DE ARAÚJO
,
que

julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ilicitude da contratação do empréstimo e dos débitos contestados, determinando a cessação da cobrança e a devolução dos valores subtraídos, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Irresignado, o Banco Bradesco sustenta, em síntese, a validade da contratação, alegando que esta se deu de forma regular, com a apresentação de documentos pessoais e anuência da parte autora. Assevera que as telas sistêmicas juntadas são suficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual.

Aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, imputando à parte autora ou a terceiros a responsabilidade pelos danos sofridos.

Defende a ausência de ilícito, de dano e de nexo de causalidade, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, sob o fundamento de que o valor fixado é excessivo, devendo ser observado o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 332115394, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia ao exame da responsabilidade civil da instituição financeira por operações bancárias fraudulentas realizadas na conta da autora, consistentes em contratação de empréstimo e pagamento de boletos, e à consequente obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes.

Em se tratando de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme estabelece do art. 14 da Lei no 8.078/90,

A autora narra que foi vítima de fraude bancária, decorrente de golpe aplicado por terceiros que se passaram por funcionários do banco, fato que culminou na contratação não autorizada de empréstimo e na realização de débitos indevidos em sua conta.

O banco, por sua vez, limitou-se a apresentar telas sistêmicas sem qualquer documentação robusta e hábil a comprovar que a operação tenha se dado de forma regular e com a anuência da parte autora, como, por exemplo, contrato assinado (física ou eletronicamente), comprovante de aceite ou gravação de voz, elementos que denotassem a manifestação de vontade da consumidora.

De acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Nessa esteira, a Súmula 479 do STJ estabelece que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, é impositiva a manutenção da condenação em danos materiais, notadamente porque não restou demonstrado o dolo, a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro como causas excludentes da responsabilidade civil, consoante prevê o § 3o do art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização de empréstimo fraudulento e descontos indevidos na conta bancária do consumidor geram, por si só, prejuízos de ordem extrapatrimonial que ultrapassam o mero aborrecimento.

Em casos como o presente, a dor, a angústia e a sensação de impotência experimentadas pela vítima de golpe bancário, com impacto direto em sua vida financeira, caracterizam o dano moral “in re ipsa”, prescindindo de demonstração específica.

A quantia arbitrada na origem, R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos, não comportando redução.

No que tange aos consectários legais, a sentença observou adequadamente os dispositivos aplicáveis, com a correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, momento em que passam a incidir os juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil.

Por fim, mantém-se também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, inexistindo justificativa plausível para redução do percentual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026